Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-19.2019.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito. Celebração comprovada com expressa previsão contratual para efetivação de descontos em benefício previdenciário do contratante, com Reserva de Margem

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito. Celebração comprovada com expressa previsão contratual para efetivação de descontos em benefício previdenciário do contratante, com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e atua como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no 10.820/2003.

Dano moral. Não configuração. Ausência de ilicitude na condutada praticada pela instituição financeira mutuante ou que a mutuária tenha sofrido alguma espécie de constrangimento, vexame ou humilhação ao realizar a contratação ou durante a execução do contrato.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000006-19.2019.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelado APARECIDO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
2
Voto no 43.686
Apelação no 1000006-19.2019.8.26.0456
Comarca: Pirapozinho
Apelante: Banco BMG S/A
Apeladao Aparecido Martins
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL,
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO À
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR
POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Insurgência da ré.
Contrato. Prestação de serviços de cartão de crédito. Celebração
comprovada com expressa previsão contratual para efetivação de
descontos em benefício previdenciário do contratante, com
Reserva de Margem Consignável (RMC).
Conjunto probatório que permite concluir pela legitimidade dos
descontos mensais efetuados pela ré. Reserva de Margem
Consignável (RMC). Permissão de retenção que é legal e atua
como amortização do empréstimo tomado. Artigo 6o, da Lei no
10.820/2003.
Dano moral. Não configuração. Ausência de ilicitude na condutada
praticada pela instituição financeira mutuante ou que a mutuária
tenha sofrido alguma espécie de constrangimento, vexame ou
humilhação ao realizar a contratação ou durante a execução do
contrato.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação de declaração de nulidade contratual,
inexistência de débito e de condenação à restituição em dobro de valores e a
indenizar por danos morais, reportada a empréstimo contraído sob a
nomenclatura de cartão de crédito com desconto em reserva de margem
consignável.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para declarar nulo o contrato, cancelar a reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
3
consignável e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
na quantia de R$ 2.000,00, atualizada monetariamente a partir da data da
sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento
danoso.
Na sequência, determinou que o autor seja restituído de todas as
quantias consignadas em seu benefício previdenciário para pagamento das
faturas do cartão de crédito, com atualização monetária, e a ré ressarcida do
valor repassado por meio da transferência eletrônica no montante de R$
3.825,62, com correção monetária, compensando-se os valores.

Ao final, em virtude da sucumbência mínima do autor, condenou
a ré ao pagamento das custas, despeas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Clama a ré em seu recurso pela reforma da conclusão de primeiro
grau e o faz sob o argumento de que a contratação de cartão de crédito
consignado foi comprovada nos autos, não havendo que se falar em falha na
prestação de serviços e tampouco na restituição de valores e em indenização
por danos morais, devendo a ação ser julgada improcedente, com inversão
dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
4
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece acolhimento.
O autor alega que pretendia firmar a contratação de empréstimo
consignado comum, com descontos de parcelas em seu benefício
previdenciário, entretanto nega ter solicitado cartão de crédito com reserva de
margem consignável.
É bem de se ver que a contratação existe e incluiu o cartão de
crédito consignado, documentos que foram apresentados no processo (fls.
23/29). Sobre eles, o autor insistiu na tese inaugural sobre a não contratação
do cartão de crédito, sobre as eventuais inconsistências da contratação e sobre
a ocorrência do dano moral presumido.
No entanto, é incontroverso o mútuo bancário e a divergência do
mutuário é apenas quanto à forma de pagamento. Diz ser esta excessivamente
onerosa, porque o prazo de resgate é infinito, não é pré-definido o alcance da
amortização e esta incide sobre a margem consignável reservada para cartão
de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
5
Embora busque o autor a revisão dessas condições de
pagamento, não propõe solução que garanta o resgate do mútuo de modo
seguro. Ao que parece, a implícita proposta é de apenas ser facultado ao
mutuante exigir a dívida sem poder contar com a garantia que a levou a
contratar e que, sem esta, muito provavelmente, deixaria de ter o resgate por
falta de bens que pudessem trazer essa garantia ao juízo.
O contrato, assim, é hígido nas circunstâncias e mesmo que
represente um descompasso em relação à vontade de comprometer a margem
consignável reservada para o uso de cartão de crédito, porém, é certo que teve
o mutuário a vantagem correspondente ao sacrifício. Se o cartão de crédito
pode ser usado para saque de dinheiro, não há vício que comprometa em
caráter absoluto a eficácia do negócio.
Como se trata de situação já consolidada e, assim, sem
possibilidade de poder as partes voltar ao “status quo ante”, não é possível a
revisão do negócio. Apenas o autor pode reverter a situação propondo a pagar
o que deve.
Ressalta-se que o mutuante tem garantido em seu favor 5% sobre o
benefício previdenciário da parte mutuária para pagamento do valor mínimo,
em conformidade com a Lei no 13.172/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
6
A conduta da instituição financeira assim não se afigura ilícita,
porque é autorizada pelo artigo 6o, da Lei 10.820/2003, segundo o qual “Os
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento
mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato,
nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas
pelo INSS” (cf. redação dada pela Lei no 13.172/2015, resultante da
conversão da MP 681/2015).
Relembre-se que a Medida Provisória no 681/2015, convertida na Lei
no 13.172/2015, alterou a Lei no 10.820/2003 para majorar o limite de
desconto de prestações de empréstimos consignados em folha de pagamento,
de 30% para 35%.
Esse adicional de 5% tem sua utilização vinculada à linha de cartão de
crédito, administrado pelo próprio agente mutuante, nos termos do art. 1o, § 1o
e do art. 2o, III, ambos da Lei no 10.820/2003.
A Resolução no 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
7
Social, dispõe que o INSS está autorizado a facultar aos titulares dos
benefícios previdenciários a constituição de reserva de margem consignável
sobre o valor mensal do benefício, para ser utilizada exclusivamente nas
operações realizadas por meio de cartão de crédito.
Não se olvide também que a Instrução Normativa INSS no 28/2008,
com redação dada pela Instrução Normativa INSS no 39/2009, permite ao
beneficiário cancelar a qualquer tempo o cartão de crédito,
independentemente do adimplemento contratual, caso em que a instituição
financeira fica obrigada a conceder ao devedor a opção de liquidar o valor
total de uma só vez ou por meio de descontos consignados na RMC de seu
benefício previdenciário.
Por outro lado, a condição de idoso do mutuário por si só não
gera a presunção de incapacidade ou hipossuficiência em relação à ré na
celebração do contrato ou de cláusula contratual que se pretende revisar
quando estes obedeceram o ordenamento jurídico que o autorizou.
Se não bastasse, é sabido também que a manifestação de vontade
subsiste ainda que o seu autor haja feito reserva mental por outra, uma vez
que esta não foi expressamente emitida (artigo 110 do Código Civil).
Malgrado o autor afirme genericamente que não utilizou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
8
serviços de cartão de crédito da ré e que, em decorrência disso, com certeza
estão sendo gerados encargos rotativos pelo não pagamento da totalidade do
débito, suas alegações e os elementos apresentados no processo indicam o
contrário, pois contratou o uso de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e utilizou o limite de crédito que lhe foi concedido, sem que
houvesse questionamento específico sobre a existência de alguma dívida em
aberto em favor da ré.
Vale lembrar que esta modalidade de contratação requer muita
responsabilidade e atenção do devedor-usuário do crédito, porque toda
despesa realizada com o cartão magnético é apontada à cobrança mensal, mas
somente o valor mínimo da fatura (compatível com a margem consignável de
rendimentos do contratante) é descontado diretamente da renda indicada à
consignação, o que resulta na contratação de crédito rotativo para o
pagamento futuro do valor remanescente, caso o devedor não promova seu
pagamento espontâneo e separadamente.
Em outras palavras, a alegação de que a parte contratante fica
vinculada eternamente a uma dívida que jamais será quitada, em verdade, não
evidencia qualquer abusividade praticada pela ré, pois faz parte da
modalidade de contratação deste cartão de crédito com margem consignável o
desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente do benefício do
consumidor, e ficaria a seu critério e responsabilidade realizar o pagamento
direto do valor restante, para impedir a exigência de encargos remuneratórios
de crédito rotativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
9
Por via de consequência, inexistindo a comprovação da prática
de ilícito ou de alguma abusividade pela instituição financeira, que teria
procedido a descontos em benefício previdenciário da autor com sua
autorização expressa e respaldada em contrato de crédito escrito, é descabida
a pretensão de declaração de nulidade do contrato, de inexistência de débito,
de restituição em dobro de valores e de recebimento de indenização por
supostos danos morais experimentados, não somente porque o capital
mutuado foi disponibilizado na conta de sua titularidade, como também
porque não ficou comprovado que tenha sofrido alguma espécie de
constrangimento, vexame ou humilhação ao realizar a contratação ou durante
a execução do contrato.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
Autora
que
reconheceu ter obtido crédito consignado perante o banco réu.
Alegado pela autora, porém, que se verificou vício de
consentimento, porquanto acreditava que estava aderindo a
empréstimo consignado, não a cartão de crédito com reserva de
margem consignável. Tese ventilada pela autora que não se
mostrou verossímil, ainda que a ação verse sobre consumo e seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
10
ela
hipossuficiente.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. Banco réu que comprovou que a autora aderiu
a “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para reserva
de margem consignável em seu benefício previdenciário Autora
que admitiu a disponibilização do valor do saque por ela
autorizado, efetuado com o cartão de crédito consignado. Clareza
do contrato sobre o seu objeto, sobre as taxas mensal e anual de
juros aplicáveis ao saldo devedor do financiamento, bem como
sobre a autorização para o desconto, no benefício previdenciário
da autora, do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão
de
crédito
consignado.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO Inocorrência de vício de consentimento.
Descontos no benefício previdenciário da autora que tiveram
início em 26.7.2016, tendo ela os questionado quase oito meses
depois Condição da autora de pessoa frágil, idosa e de pouca
instrução, ademais, que não é suficiente para presumir o alegado
vício Autora que fez inúmeros empréstimos consignados em seu
benefício, a evidenciar que ela tinha conhecimento suficiente
para distinguir se estava contratando empréstimo consignado ou
cartão de crédito com reserva de margem consignável Sentença
reformada - Improcedência da ação decretada - Apelo da autora
prejudicado, provido o apelo do banco réu” (Apelação no
1002302-40.2017.8.26.0664,
Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000006-19.2019.8.26.0456 -Voto no 43.686
11
MARRONE, j. 27/03/2018).
“AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS CARTÃO DE CRÉDITO Banco réu
que demonstrou a existência de relação contratual entre as partes,
decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, não
impugnado pelo autor. Ausência de descontos indevidos no
benefício previdenciário do autor. Ausência de demonstração de
vício de consentimento ou conduta dolosa do banco réu.
Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC)
devidamente autorizada pelo autor e pela Lei. Ademais, o
desconto da RMC constitui forma de amortização do débito.
Dano moral não configurado. Sentença de improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1013778-07.2016.8.26.0019, Rel. Des. SERGIO SHIMURA, j.
20.02.2018).
Por essas razões, a r. sentença combatida merece ser reformada
para se julgar improcedente a demanda e assim condenar o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 12% sobre o valor da causa, considerado o trabalho desenvolvido na fase
recursal e observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator